Tribunal: TJES
Processo: 5015305-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015305-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOEL LEFLER DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015305-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOEL LEFLER DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROVIMENTO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho o entendimento antes exarado. Agravo improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015305-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOEL LEFLER DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de Agravo Regimental no Agravo de Execução interposto por Joel Lefler de Oliveira Junior, contra r. decisão monocrática que não conheceu o
habeas corpus
impetrado.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, inclusive em análise atenta às razões apresentadas, entendo que a decisão proferida não merece retoques.

Conforme já externei os motivos para
não conhecer do feito, há flagrante supressão de instância, uma vez que o impetrante arguiu ao juízo de primeira instância a tese de prescrição da multa pecuniária e poucas horas depois, já impetrou o presente remédio constitucional, não permitindo sequer a análise pelo magistrado
a quo
.

Diferente do que alega, não identifiquei teratologia na decisão proferida pelo Magistrado condutor da execução penal, haja vista que a tese debatida pelo agravante se refere à negativa de concessão da progressão de regime prisional, diante da existência de pendência do pagamento de pena pecuniária.

Como mencionado na decisão monocrática proferida, o Supremo Tribunal Federal condiciona a concessão do benefício ao pagamento da pena de multa, salvo em caso de comprovação da absoluta impossibilidade econômica de quitar com o valor, o que não houve efetiva demonstração.

Desta forma, não constato nenhum argumento novo, que me faça modificar o antigo entendimento adotado, sendo assim, mantenho inalterada a decisão que não conheceu o presente
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este Agravo Regimental.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.